Tribunal: TJDFT
Processo: 0752229-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DEPENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão agravada quanto à impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor antes do trânsito em julgado, tendo em vista a existência de recurso pendente interposto pelo Distrito Federal contra a homologação dos cálculos.
2.O embargante alegou omissões quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e sobre o entendimento do STJ referente a valores recebidos por decisão precária, bem como a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento mencionado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença sem efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do entendimento do STJ sobre a possibilidade de levantamento de valores por decisão judicial precária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O acórdão impugnado abordou expressamente a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com base no art. 100, §§ 3o e 5o da CF/1988 e na tese fixada no Tema 28 da repercussão geral do STF.
5.O voto embargado detalhou que existem recursos pendentes questionando a homologação dos cálculos, o que afasta a preclusão e impede a caracterização de valor incontroverso.
5.A decisão não apresenta omissão quanto ao fundamento de ausência de efeito suspensivo, pois o impedimento à expedição da RPV decorre da ausência de trânsito em julgado, e não da ausência de efeito suspensivo no recurso.
6.O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.
7.A alegação de omissão revela apenas inconformismo com o resultado, o que não justifica a via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.